Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700562-96.2019.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: FUNERÁRIA NOVA VIDA LTDA - ME, LUIZ CARLOS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REALIZAÇÃO. ART. 485, INCISO III e §1°, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado via Diário Eletrônico e a intimação pessoal da parte no endereço declinado na inicial (art. 274, parágrafo único, do CPC/15), nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a decisão está representada pelo princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, que não abrange somente os litigantes, mas também o próprio magistrado, o qual deve decidir a lide, sempre que possível, proporcionando efetividade ao direito constitucional de acesso à justiça. Assim, afirma que deveria o juiz ter determinado nova intimação dos procuradores para suprir a suposta inércia processual; b) artigos 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de intimação pessoal da parte e de seu advogado para dar o devido andamento ao processo em 5 (cinco) dias sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/PR 77.462 (ID 28496998). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, e 485, inciso III, §1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “preenchidos os requisitos para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o do CPC), quais sejam a inércia da parte, após a intimação do advogado via Diário Eletrônico e o cumprimento de intimação pessoal da parte, nenhuma censura há que se fazer à sentença extintiva do feito. Ademais, repise-se que foram preenchidos os dois requisitos para a extinção do feito por abandono da causa pelo autor, o qual, uma vez intimado a se manifestar sobre o despacho de id. 25730463, quedou-se inerte para promover o andamento do feito em 30 dias (ids. 25730467 e 25730473), mesmo intimado via Dje com ciência do patrono em 03/03/2021 e ainda pessoalmente (via AR) recebido e assinado em 19/03/2021 e juntado aos autos em 09/04/2021 (id. 25730476)” (ID 27926491). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025